Tribunal: TJMT
Processo: 1005760-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005760-95.2021.8.11.0000
RECORRENTE(s): INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
RECORRIDO(s): UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado: (ID 103118962)
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, há que ser desprovido o agravo interno.
(TJMT, AI no 1005760-95.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 103118962).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 110593476.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 99, caput e §2, 1022 inciso II, 489, §1o, inc. IV do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, argumentando, em síntese, negativa de prestação jurisdicional tendo em vista que o pedido de justiça gratuita lhe foi negado sem que lhe fosse oportunizada a comprovação dos referidos pressupostos, tão menos houve esclarecimento quanto a controvérsia, embora interpostos embargos de declaração para este fim.
Ao final requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a concessão da justiça gratuita.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 115472964 e 115423968)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 116063966).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022 inciso II e 489§ 1o inciso IV do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022 do CPC ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto ao a tese de que não teria sido intimada para comprovar que faria jus a gratuidade.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto, como se observa do seguinte excerto:
No caso sub judice, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que o caso é de desprovimento do recurso da recorrente.
Isso porque, não restou evidenciada, indene de dúvidas, a alardeada hipossuficiência econômica da recorrente, pois, uma vez que intimada para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira (ID 82728973), necessário que esta fizesse juntar ao instrumento informações essenciais como balancetes atualizados e outros aptos para tanto, ou qualquer outro documento que comprove renda efetiva dos sócios da agravante, o que, conforme manifestação da mesma (ID 85114487), não o fez.
Não obstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa agravante, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.
Ademais, não há como deduzir que a sociedade apresenta déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque a empresa se encontra em situação ativa. Seu patrimônio não foi informado, vez que não juntou as últimas declarações de renda. Assim, em que pese as dívidas pendentes, não é possível afirmar que a agravante não possua rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
2- Da violação ao artigo 99§2o do CPC - análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo supramencionado está amparada na assertiva de que a parte recorrente não foi intimada para comprovar seu estado de dificuldade financeira.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a esta questão:
No caso sub judice, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que o caso é de desprovimento do recurso da recorrente.
Isso porque, não restou evidenciada, indene de dúvidas, a alardeada hipossuficiência econômica da recorrente, pois, uma vez que intimada para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira (ID 82728973), necessário que esta fizesse juntar ao instrumento informações essenciais como balancetes atualizados e outros aptos para tanto, ou qualquer outro documento que comprove renda efetiva dos sócios da agravante, o que, conforme manifestação da mesma (ID 85114487), não o fez.
Não obstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa agravante, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.
Ademais, não há como deduzir que a sociedade apresenta déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque a empresa se encontra em situação ativa. Seu patrimônio não foi informado, vez que não juntou as últimas declarações de renda. Assim, em que pese as dívidas pendentes, não é possível afirmar que a agravante não possua rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão de que, para além de intimada para comprovar que faria jus a gratuidade, a recorrente não conseguiu comprovar esta situação com a documentação que acostou aos autos, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CDA. NULIDADE.VALIDADE RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NA SEARA ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA FIXADA NA ORIGEM COM BASE NA SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS. INVIÁVEL A ANÁLISE DO DO GRAU DE DECAIMENTO DE CADA UMA DAS PARTES.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE DE QUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA É ADMISSÍVEL À PESSOA JURÍDICA, DESDE QUE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, NÃO SENDO VIÁVEL, EM RECURSO ESPECIAL, A REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA QUE NORTEARAM A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA MASSA FALIDA DESPROVIDO.
1. No julgamento do REsp. 1.110.925/SP, representativo da controvérsia, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que a presunção de legitimidade assegurada à CDA, nos termos dos arts. 202 e 204 do CTN, transfere ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária. 2. O enfrentamento das questões relacionadas à verificação da liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA demanda necessariamente o revolvimento do acervo fático-jurídico dos autos, o que é vedado na via especial.
3. No pertinente à fixação da verba honorária, tem advertido a jurisprudência desta Corte que a análise da existência ou não da sucumbência mínima ou recíproca implicaria incursão no campo fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do Recurso Especial.
4. O acórdão recorrido adotou fundamentação alinhada à orientação desta Corte de que a concessão do benefício de Justiça Gratuita é admissível à pessoa jurídica, desde que devidamente caracterizada a condição de hipossuficiência, não sendo viável, em Recurso Especial, a revisão das circunstâncias fáticas da causa que nortearam tal conclusão.
5. Agravo Interno da Massa Falida desprovido.
(AgInt no AREsp 231.576/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.